Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701550-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA XAVIER MENDES BOTELHO AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ROSA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA XAVIER MENDES contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará que, em execução de título extrajudicial movida por ALICE SAKON em face da ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, sob fundamento de que não restou comprovado nos autos que o valor bloqueado era referente à pensão alimentícia de seu filho, nos seguintes termos: Sob o ID: 157033002, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos (ID: 157033025 a ID: 157033034), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, auxílios sociais e pensão alimentícia, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Postula, ainda, a concessão do pleito gracioso. Resposta em ID: 160191997. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.925,07 (ID: 158000536), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 834,52 + R$ 21,16 - Nu Pagamentos; R$ 590,00 - Caixa Econômica Federal; R$ 457,98 + R$ 21,16 - Banco do Brasil; R$ 0,25 - Itaú Unibanco). Adiante, o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa conjuntura, não estou convencido, de modo algum, da impenhorabilidade alegada pela devedora relativamente aos valores constritos junto ao Nu Pagamentos, à míngua de quaisquer elementos de convicção acostados aos autos com aptidão para demonstrar a origem de pensão alimentícia. Por outro lado, verificada a rubrica de auxílio social e proventos salariais sobre a importância constrita nas contas mantidas junto à Caixa Econômica e Banco do Brasil, reputo incidente o pálio da impenhorabilidade legal. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 20% (vinte por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Sem prejuízo, não tendo a parte executada ofertado quaisquer teses relativamente ao montante penhorado em conta do Itaú Unibanco, sua destinação à exequente é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 157033002. Após decorrido o prazo recursal, proceda-se à liberação do montante de R$ 855,32, com as devidas atualizações, em favor da parte executada; sem prejuízo, quanto ao saldo remanescente, que perfaz o importe de R$ 1.069,75, determino sua transferência para conta judicial vinculada ao presente feito; em seguida, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada em favor da parte exequente, com atenção aos dados bancários apontados na petição do ID: 160191997. Lado outro, a parte executada deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988. Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à RFB, referentes aos anos-calendários 2020, 2021 e 2022 (exercícios fiscais: 2021, 2022 e 2023), ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte exequente para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC/2015), bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 154799143). Publique-se. Intimem-se. GUARÁ, DF, 25 de julho de 2023 15:42:30. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. Em suas razões recursais, a executada alega a impenhorabilidade do valor constrito, diante de sua natureza alimentar, pois diz respeito à pensão alimentícia de seu filho. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que se trata de verba de natureza alimentar, portanto, impenhorável; e perigo de dano, decorrente dos prejuízos sofridos com a constrição da pensão alimentícia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja realizado o desbloqueio e liberação dos valores referentes à pensão alimentícia dos filhos menores da executada. Sem preparo, em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, não se evidencia, a priori, a plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que não há demonstração da natureza alimentar da verba penhorada. Não há título de condenação da prestação alimentícia, anotando o valor devido para verificarmos a verossimilhança com as alegações da origem da quantia bloqueada. Outrossim, também não se vislumbra o perigo de dano, considerando que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará à sua preclusão, o que se dará apenas após o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, resultando no efeito prático pretendido pela agravante com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023